Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751102-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Deconto Gazen contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Cashme Soluções Financeiras S.A. (processo n. 0752042-10.2023.8.07.0001), determinou a expedição de mandado de intimação da ré para que desocupe o imóvel objeto de discussão nos autos de origem no prazo de 60 (sessenta) dias, “a contar de sua intimação, nos termos do art. 30 da Lei. 9.514/97, sob pena de, não o fazendo, ser expedido mandado de imissão de posse” (ID origem 214878763). Em suas razões recursais (ID 66799964), o agravante pede, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições financeiras de arcar com os custos do processo. Na questão de fundo, defende, em suma, que seria incabível a expedição de mandado de desocupação do imóvel objeto da garantia fiduciária antes da análise do pedido, deduzido em reconvenção, de restituição, pela credora fiduciária/agravada, de “qualquer saldo positivo decorrente da alienação do imóvel, após deduzidos os valores relativos à dívida, encargos e despesas”. Assevera que essa restituição seria cabível, tendo em vista que a adjudicação do imóvel pela credora fiduciária ocorreu para satisfação de dívida inferior ao valor de avaliação do referido bem. Pontua que “a ausência de uma avaliação criteriosa e condizente com o valor real de mercado do imóvel gerou prejuízos patrimoniais expressivos à Agravante, que, além do risco de perder a propriedade de seu bem imóvel, poderá não obter qualquer restituição do saldo positivo a que faria jus”. Ressalta que a ausência de restituição de eventual saldo positivo pela credora fiduciária, na forma do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97, configuraria enriquecimento sem causa da agravada. Anota que a r. decisão agravada não teria analisado de forma satisfatória a aplicação do reportado dispositivo legal, o que denotaria o caráter açodado da expedição de mandado de desocupação do imóvel. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para suspender a ordem de desocupação do imóvel objeto da garantia fiduciária até análise final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo seja condicionada a desocupação do imóvel objeto de discussão nos autos de origem até o pagamento, pela credora fiduciária, do “saldo sobejante de quase R$ 1,5 milhão, aferido em razão do valor do imóvel abusivamente adjudicado em razão de dívida incontroversamente muito inferior”. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Por meio do despacho de ID 66926011, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para “a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC”. Sobreveio a petição de ID 67086423, apresentada pela agravante, por meio da qual foi reiterado o pedido de concessão de gratuidade de justiça, bem como apresentados documentos supostamente comprobatórios do quadro de hipossuficiência da recorrente. A agravante recolheu o preparo ao ID 67299046. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 56872172). Contra essa decisão a agravante opôs embargos de declaração (ID 67979206), que foram rejeitados por esta Relatoria (ID 68045665). Contraminuta ao ID 57876450, na qual a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob os argumentos de que a decisão agravada não constaria do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, bem assim de que a matéria alegada no recurso sequer teria sido apreciada pelo Juízo a quo, tendo em vista a ausência de recebimento da reconvenção nos autos de referência. No mérito, caso superada a prefacial, pede o desprovimento do recurso. É o relatório. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, na hipótese, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Esclareça-se que se trata, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por Cashme Soluções Financeiras S.A. contra Patrícia Deconto Gazen, partes qualificadas nos autos. O feito de origem está aparelhado com “contrato de abertura de limite de crédito”, com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel, no qual a ré/agravante figura como devedora. No referido contrato, e no registro do imóvel dado em garantida, figura como credora fiduciária a pessoa jurídica Companhia Hipotecária Piratini (CHP), que cedeu os direitos relativos ao mencionado contrato à pessoa jurídica Cashme Soluções Financeiras S.A., ora agravada. O bem objeto de garantia fiduciária consiste no imóvel localizado no “SHIN QL 16, Conjunto 6, Lote 12, Bairro Lago Norte, CEP 71530-265”, matrícula 28.967” (ID origem 59337746). Por força do suposto inadimplemento contratual por parte da devedora/agravante, foi instaurado o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do bem pela pessoa jurídica Cashme Soluções Financeiras S.A., com subsequente ajuizamento da ação de reintegração de posse de origem, com fundamento no art. 30 da Lei n. 9.514/97. Cumprido o itinerário processual, a ré/agravante apresentou, na origem, contestação com reconvenção (ID 190070763 dos autos de referência). Especificamente na reconvenção, a ré/agravante deduziu a matéria relativa à suposta existência de saldo a ser-lhe restituído por parte da credora fiduciária. Essa alegação é reproduzida no presente recurso. Ocorre que, da análise detida dos autos de origem, observa-se que a reconvenção apresentada pela ré/agravante sequer foi recebida pelo Juízo de origem, diante do não recolhimento de custas processuais. Ressalte-se que a matéria relativa à existência ou não de saldo a ser restituído à ré/agravante, na forma do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem por ocasião da prolação da r. decisão agravada, que se limitou a determinar a expedição de mandado de desocupação do imóvel pela devedora fiduciária. Confira-se a literalidade da decisão recorrida (ID 66799978, p. 2): Em observância ao acórdão de ID 213657589, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, expeça-se mandado de intimação à ré para que desocupe voluntariamente o imóvel localizado na SHIN QL 16, Conjunto 6, Lote 12, Lago Norte/DF, no prazo de 60 dias a contar de sua intimação, nos termos do art. 30 da Lei. 9.514/97, sob pena de, não o fazendo, ser expedido mandado de imissão de posse. Sem prejuízo, fica intimada a ré também através de seu patrono. Contra essa decisão a agravante opôs embargos declaratórios, invocando a matéria objeto da reconvenção, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 217006191 dos autos de referência). Assentadas essas premissas, tem-se que o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos e fundamentos alegados no presente recurso, tendo em vista o não recebimento, até o momento, da reconvenção apresentada pela ré/agravante, diante da ausência de recolhimento de custas processuais relativas ao feito reconvencional e de comprovação do quadro de hipofissuficiência financeira declinado pela devedora. Assim, se a matéria referente à existência ou não de saldo a ser restituído pela credora fiduciária não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, a sua análise por esta instância julgadora poderia resultar em supressão de instância e, por consequência, em indevida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se pode admitir. A propósito, colham-se os precedentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA R. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – A matéria aduzida e o pedido formulado no agravo de instrumento não foram examinados na r. decisão agravada pelo MM. Juiz, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do recurso. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC.II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1954563, 0701722-85.2024.8.07.9000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA E/OU DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas e/ou decididas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1934839, 0734269-18.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque lastreado em matéria ainda não devidamente apreciada pelo Juízo de origem, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora